Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600563-28.2020.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Coligação do Bem 22-PL / 90-PROS / 77-SOLIDARIEDADE
Órgão julgador: RECORRENTE: Coligação do Bem 22-PL / 90-PROS / 77-SOLIDARIEDADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
18/05/2021
Número: 0600563-28.2020.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 08/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600560-73.2020.6.16.0021
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representações nº 0600560-
73.2020.6.16.0021 e nº 0600563-28.2020.6.16.0021, que julgou parcialmente procedente a presente
representação de nº 0600560-73, isto para, reconhecendo a conduta de divulgação de pesquisa
eleitoral sem prévio registro junto a esta Justiça Eleitoral, aplicar ao representado Ailto Sabino
Marques a multa prevista no artigo 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 c.c. artigo 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019, em seu patamar mínimo, no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e
cinco reais). Sem prejuízo, considerando que a representação de nº 0600563-28.2020.6.16.0021 foi
ajuizada tão somente em face do representado Genesis Jesus Machado e, conforme exposto, não
restou demonstrada a sua responsabilidade pelos fatos narrados, julgou improcedente a
representação constante dos autos apensos. Por consequência, ficam extintos os processos, com
resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, Código de Processo Civil. (Representação
Eleitoral por Divulgação de Pesquisa Eleitoral c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo
Partido Republicano da Ordem Social - PROS, de Siqueira Campos e Coligação do Bem em face de
Genesis Machado, com fulcro no art. 96 da Lei 9.504/97 e da Resolução 23.600/2019 do TSE em
razão de realização de enquete eleitoral irregular, conforme se denota das capturas de tela,
anexas a inicial, extraídas de um grupo de whatsapp, grupo "amigos da Estância", com a
divulgação de pesquisas sem prévio registro no TSE, vez que o representado tem realizado
enquetes eleitorais no período de campanha eleitoral, em desacordo com a legislação eleitoral).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Coligação do Bem 22-PL / 90-PROS / 77-SOLIDARIEDADE
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 GENESIS JESUS MACHADO PREFEITO
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34088
116
17/05/2021 21:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.733

RECURSO ELEITORAL 0600563-28.2020.6.16.0021 – Siqueira Campos – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: Coligação do Bem 22-PL / 90-PROS / 77-SOLIDARIEDADE
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 GENESIS JESUS MACHADO PREFEITO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÃO 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
–
POR PESQUISA IRREGULAR. VEICULAÇÃO VIA WHATSAPP – JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
NA
ORIGEM.
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO INTERPOSTO
FORA DO PRAZO DE 01 (UM) DIA PREVISTO NO ART.22 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº23.608/2019. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte nao conheceu do Recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO DO BEM (PL/PROS/SD)em
face de sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos, que julgou
parcialmente procedente a Representação por divulgação de pesquisa irregular via aplicativo

WhatsApp, ajuizada em face de AÍLTO SABINO MARQUES , condenando-o ao pagamento
, com fundamento nos artigos 33 da Lei
de multa no valor mínimo legal de R$53.205,00
nº9.504/97 e 2º e 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e julgando improcedente a

Representação em face do Representado Genesis de Jesus Machado.
Num. 34088116 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:39:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721395687400000033238242
mero do documento: 21051721395687400000033238242

2.Na origem, o Juízo reconheceu a conexão destes autos com os autos RP
nº0600560-73.2020.6.19.0021 e determinou a reunião de ambos para julgamento
conjunto, nos termos do artigo 96-B da Lei nº9.504/97 (Id 22933116).
3.Sobreveio sentença naqueles autos, com julgamento conjunto (Id 22933316), e posterior
Recurso Eleitoral cujas cópias foram juntadas nestes autos (Id 22933416).
4.Em suas razões o Recorrente alegou, em suma, que:
a) a conduta descrita na inicial tratou-se de uma ação e grupo privado de WhatsApp, de seu
relacionamento social, não tendo sido divulgada por outros meios que pudesse chegar ao
conhecimento dos eleitores em geral;
b) não existe nos autos qualquer prova de que esta divulgação realizada por “Tiago Max” no
grupo de WhatsApp tenha chegado a conhecimento de terceiros, não pertencentes ao grupo;
c) antes de ter sido notificado da tutela inibitória deferida, já havia apagado sua publicação no
referido grupo e não mais realizou qualquer divulgação, por qualquer meio físico ou virtual;
d) a divulgação privada no grupo de WhatsApp não desequilibrou a disputa eleitoral, vez que o
partido Democratas não elegeu nenhum vereador e o candidato a Prefeito, Genesis
Machado, obteve o correspondente a 6,30% dos votos válidos, ocupando a 5ª colocação no
resultado final.
5.Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, de modo a reformar
integralmente a sentença para julgar improcedente a representação e afastar as imputações
que lhes foram feitas.
6.O partido Recorrido apresentou Contrarrazões sustentando, preliminarmente, a
intempestividade do recurso, vez que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico em
10.12.2020 e as razões recursais foram protocoladas em 12.12.2020, às 23h36.
7.No mérito, afirmou que não há qualquer prova da exclusão da mensagem antes ou depois da
intimação do deferimento da tutela inibitória. Todavia, basta que tenha havido a divulgação da
pesquisa sem o prévio registro para que incidam as sanções previstas pelo artigo 17 da Res.
TSE nº23.600/2019 e que a legislação não exige que a conduta tenha abalado o resultado do
pleito. Ao final, requereu a manutenção da sentença.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu Parecer manifestando-se pelo não
conhecimento do recurso, em razão da manifesta intempestividade(Id 30234266).
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, ressalte-se que este acórdão trata do julgamento conjunto das Representações
e
nº0600563-28.2020.6.16.0021
nº0600560-73.2020.6.16.0021 cuja conexão pelo artigo 96-B
da Lei nº9.504/97 foi reconhecida na origem, determinando o apensamento.
Num. 34088116 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:39:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721395687400000033238242
mero do documento: 21051721395687400000033238242

2.Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por AÍLTO SABINO
MARQUES, buscando reforma da decisão que julgando parcialmente procedente a

Representação Eleitoral por divulgação de pesquisa irregular proposta pelo PARTIDO DOS
TRABALHADORES DE SIQUEIRA CAMPOS, condenou-o ao pagamento de multa no
valor de R$53.205,00, com fundamento nos artigos 33 da Lei nº9.504/97 e 2º e 17 da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
3.Em sede de Contrarrazões o Representante arguiu a intempestividade do recurso, com fulcro
no §8°, do artigo 96, da Lei nº9.504/97.
4.A sentença recorrida foi
,
publicada dia 10.12.2020 sendo as partes intimadas na

mesma data, às 17h:57min, mediante publicação no Mural Eletrônico[1]
,
nº75719/2020 conforme Certidão do Cartório (Id 22932466).
5.O prazo para recurso eleitoral nos processos de representação por propaganda eleitoral
irregular é de 24 horas, conforme §8º, do artigo 96, da Lei das Eleições, regulamentado pelo
artigo 22 da Res. TSE nº23.608/2019, a saber:
“Art.96:
§8º - Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de vinte e
quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o
oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua notificação”.
“Art.22 - Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível recurso,
assegurado ao recorrido o
nos autos da representação, no PJe, no prazo de 1 (um) dia,
oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para tal finalidade (Lei
”.
nº9.504/1997, art.96, §8º)
6.No caso em análise,o recurso foi interposto apenas em 12.12.2020, às 23h:36min
(Id 2293516) ou seja, fora do prazo legal de 01 (um) dia, razão pela qual não
merece conhecimento.
7.Neste mesmo sentido o Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, como segue:
“2.Efetivamente, razão assiste à defesa do representante, ora recorrido, quando sustenta que o
presente Recurso Eleitoral não merece ser conhecido, na medida em que não preenche o
pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal relativo à tempestividade.
Procedendo à análise dos autos, é possível verificar que a r. sentença impugnada restou
publicada no Mural Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná na data de 10
de dezembro de 2020 (cf. Publicação n°75719/2020 – id. 22932466). Contudo, o presente
Recurso Eleitoral foi protocolado somente em 12 de dezembro de 2020 (cf. id. 22932566).
Considerando que o prazo recursal no âmbito das Representações Eleitorais por divulgação de
pesquisa eleitoral sem prévio registro é de apenas um dia, conforme expressa previsão do artigo
22, caput, da Resolução TSE nº23.608/19, mister reconhecer a manifesta intempestividade do
apelo interposto pelo agente representado.
3.Diante do exposto, esta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não conhecimento
do Recurso Eleitoral interposto”.
Num. 34088116 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:39:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721395687400000033238242
mero do documento: 21051721395687400000033238242

8.Cumpre ressaltar que das razões juntadas não se vislumbra qualquer matéria de ordem
pública a ser conhecida, ainda que de ofício, por esta Corte.
9.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da d.
Procuradoria Regional Eleitoral,voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso
eleitoral interposto por AÍLTO SABINO MARQUES, em razão de sua
intempestividade.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.12 - No período previsto no art.11, caput, as intimações das partes nas representações fundadas no
, nas reclamações e nos pedidos de direito de resposta serão realizadas pelo
art.96 da Lei nº9.504/1997
mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600563-28.2020.6.16.0021 - Siqueira Campos - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: COLIGAÇÃO DO BEM 22-PL /
90-PROS / 77-SOLIDARIEDADE - Advogado do(a) RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE
MOURA - PR0056656 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 GENESIS JESUS MACHADO PREFEITO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 11.05.2021.
Num. 34088116 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:39:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721395687400000033238242
mero do documento: 21051721395687400000033238242